Tribunal: TJPA
Processo: 0807724-94.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807724-94.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ADRIANO MARINHO DE JESUS

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, LEILA CARVALHO FREIRE, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, HANA SAMPAIO GHASSAN, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento Presidido pela Exa. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão de minha lavra constante no id. 3884081 – págs., que concedeu a segurança requerida ao impetrante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
PRELIMINAR. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO E MELHOR COLOCADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PROPORCIONA O
IMPETRANTE FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR – DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.

1.1. A preliminar não merece acolhimento, pois o impetrante pretende a comprovação do direito líquido e certo com os documentos que instruem a petição inicial, cabendo a este Juízo
ad quem
valorar se tais provas são suficientes ao embasamento da pretensão autoral.

MÉRITO.

2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitrária.

3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

4. No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor classe I, nível “A”, na disciplina de Matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 6 – Monte Alegre, pois, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva no concurso nº 01/2018/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando, com isso em preterição arbitrária.

5. Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

6.
Contudo, por outro viés, e
m se tratando de concurso público, restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral (RE 837311/PI), que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação quando houver desistência de candidatos melhores classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas.

7. No caso em análise, o impetrante, conquanto aprovado fora do número de vagas previstas no edital, logrou demonstrar que 01 (uma) candidata, apesar de convocada, solicitou sua reclassificação, não tomando posse, abrindo-se para ele, vaga dentro do número previsto, que alcança a sua classificação, imediatamente subsequente ao último colocado dentro do número de vagas.

8. Assim, a reclassificação da candidata aprovada na 4ª colocação para o concurso destinado ao preenchimento de 06 (seis) vagas do
cargo de
Professor Classe I, Nível A – Matemática - URE 6 – Monte Alegre faz surgir para o impetrante, que ficou na 7ª (sétima) colocação, o direito líquido e certo de ser nomeado ao cargo.

9. Segurança concedida. À unanimidade.
”

Em síntese, o embargante, sob o id. 4045416 – págs. 1/6, sustentou omissão e contradição no julgado impugnado, conforme expôs.

Inicialmente, disse que o recurso tem a finalidade de prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas (Súmulas STF 282 e 356 e Súmula STJ 98 e 211).

Sustentou que o impetrante induziu a erro o Poder Judiciário, pois, ao contrário do quanto afirma na inicial, o certame ofereceu 5 (cinco) vagas para ampla concorrência, conforme consta das informações prestadas pela Seduc ao interessado, que embasa o aditamento à inicial, e que mesmo com o pedido de reclassificação formulado pela 4ª colocada, o impetrante, que obteve a 7ª colocação, passaria a ocupar a sexta posição, ainda fora das 05 (cinco) vagas ofertadas para ampla concorrência.

Frisou que a decisão embargada beneficia o candidato eliminado do concurso por não ter sido aprovado no número de vagas ofertadas para a ampla concorrência, acabando por invadir a vaga reservada a candidatos PcDs.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 4103216, págs. 1/4), sustentando, em síntese, argumentos em contrário às razões do recorrente.

Finalizou argumentando que não houve a indução deste juízo a erro, como alega o embargante.

Ao final, requereu que fosse negado provimento aos embargos de declaração interpostos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.737.656/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/3/2021.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.

(EDcl na AR n. 4.751/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019.)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

Já a contradição se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão e contrariedade na decisão impugnada, sob o fundamento de que o certame ofereceu 5 (cinco) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) destinada a portadores de necessidades especiais, o que, no caso, teria acabado por invadir a vaga reservada a candidatos PcDs.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há omissão e/ou contrariedade alegadas.

De fato, no caso dos autos, constato que foram ofertadas 5 (cinco) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) destinada a portadores de necessidades especiais (PcDs), sendo que foram preenchidas as 6 (seis) vagas, conforme Nota Técnica (id. 2292088 - pág. 5). Constato, ainda, que, conforme anexo II (resultado final de aprovados - pessoas com deficiência, id. 2190873 – págs. 178/179), para o cargo a que concorreu o embargado, não houve candidatos aprovados na vaga destinada a PcDs,

do que se conclui que todas as vagas foram preenchidas por candidatos de ampla concorrência, e havendo a desistência de candidato melhor classificado, o próximo candidato da ampla concorrência deve ser nomeado, assim não merecendo acolhimento a resignação do embargante.

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando se reportar aos os pontos essenciais imprescindíveis para embasar a resolução da controvérsia.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de setembro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2022